Tribunal: STF
Processo: ARE 1436112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INDENIZATORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIES. ADITAMENTO CONTRATUAL. IMPEDIMENTO DE SISTEMA. CUMULAÇÃO DE PROUNI E FIES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO.



    - A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, nos autos do RESP nº 1251993/PR (Tema 553), sedimentou o entendimento de que nas controvérsias relacionadas à prescrição contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal, nos moldes do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, contada a partir da data do ato ou fato da qual se originou os direitos e ações deduzidos contra os entes públicos, dentre os quais estão inseridas as autarquias.



    - Pretende a parte autora a indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes decorrentes da falha na prestação de um serviço público (problemas operacionais no sistema de aditamento/renovação do contrato de FIES).



    - Não há pedido para reparação de erros no sistema do Fies ou mesmo para continuidade e eventual conclusão do curso, com a retomada/manutenção do contrato de financiamento e vínculo com a faculdade.



    - Trata-se de pretensão reparatória, decorrente de ato ilícito praticado, de natureza indenizatória e não contratual, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.



    - Os fatos que ensejaram a propositura à presente demanda ocorreram em 09/2014, a ação proposta em 09/2019, não há se falar em prescrição.



    - Não vislumbro, o alegado cerceamento de defesa pelo fato do M.M Juiz "a quo" não ter se pronunciado a respeito do pedido de produção de provas requerido pela recorrente, tendo em vista que o magistrado é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130, CPC). Nesse caso, o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa.



     - Não há nos autos causa de pedir que indique a participação da CEF nos fatos, nem responsabilidade pelos problemas operacionais narrados na inicial, assim, de fato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito.



    - Para que haja responsabilidade civil do Estado, devem ser demonstrados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, não sendo necessário ao lesado comprovar a culpa da Administração Pública.



    - A teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade civil do Estado, não se confunde, entretanto, com a teoria do risco integral, admitida, excepcionalmente, pelo ordenamento jurídico brasileiro, em casos, por exemplo, de responsabilidade por dano ambiental. Isso porque, o dever de indenizar do Estado poderá ser afastado, caso demonstrada a presença de alguma causa excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ou ainda, culpa exclusiva de terceiro).



    - O Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições particulares, previamente cadastradas no Programa de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação.



    - A parte autora não conseguiu realizar o aditamento do contrato de FIES referente ao segundo semestre do ano de 2014, em virtude de erros no sistema operacional. Diante da não resolução do problema restou impedida de frequentar o curso, sendo colocada para fora da sala de aula no dia 15 de setembro de 2014 e obstada a conclusão do curso no ano de 2014.



    - A autora relata que prestou o vestibular para Direito no ano de 2010 e fez o 1º e 2º semestre por sua conta. No ano de 2011 prestou o ENEM e obteve nota suficiente para obter tanto o FIES quanto o PROUNI, tendo lhe sido sugerido a utilização do PROUNI em outro curso, e no caso a autora optou pela utilização no curso de engenharia.



    - Considerando a vedação da cumulação da bolsa integral do PROUNI com os recursos do FIES, conforme previsto no art.23, VII da Portaria MEC n. 15 de 08/07/2011, a autora desistiu do curso de engenharia junto ao PROUNI, sendo o documento de desistência enviado em 12/07/2014, tendo em vista o prazo final de aditamento em 15/07/2014.



    - Não há comprovação de que o pedido de desistência do PROUNI tenha sido encaminhado ao FNDE.



    - Além da questão operacional havia também a questão legal da impossibilidade de cumulação de benefícios impedindo o aditamento.



     - Segundo informações do réu Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil – FNDE, de fato, houve a falha no sistema que acarretou a suspensão do financiamento para o 2º semestre de 2014. Reporta que houve a troca de mantenedora de 2600 para 16452 e, não foi atualizado o curso associado no aditamento, assim, a CPSA ficou impossibilitada de solicitar o aditamento de renovação 2/2014. A situação foi regularizada no ano seguinte.



    - É certo que, a formalização de aditamentos de renovação semestral é de responsabilidade do estudante e da CPSA da instituição de ensino (Portaria n. 23/2011 do Ministério de Educação), sendo dever do estudante realizar a confirmação das informações de curso lançadas no sistema do Fies.



    - Competia à aluna resolver o problema quanto às inconsistências dos dados cadastrais junto a universidade e ao Fies.



    - Não há qualquer documento que indique a abertura de demandas pela aluna junto ao FNDE.



    - O único documento que acompanhou a inicial referente a supostos erros de sistema é o documento ID 151740832, página da ré Anhanguera Educacional e não faz qualquer referência ao Fies ou sistema do Fies.



    - Embora a autora alegue que a situação lhe causou danos materiais e morais, uma vez que restou impedida de realizar estágios remunerados na Prefeitura de Santo André e na Defensoria Pública, não há elementos nos autos que demonstre a realização de concursos públicos ou que tivesse sido aprovada ou indicada para a realização de estágio nas instituições mencionadas, de modo que não há comprovação dos danos materiais alegados.



    - A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, de modo que indevida a pretensão reparatória requerida.



    - No tocante à alegada expulsão de sala de aula, o Boletim de Ocorrências demonstra que a autoridade policial entrou em contato com o Reitor da Universidade. Na ocasião o Reitor informou que foram concedidos diversos prazos para que a aluna procedesse à regularização da matrícula. Disse que foi publicada portaria aos alunos com pendencias de matrícula, comunicando-os a desvinculação do corpo discente. A não regularização da matrícula teria impossibilitado que a autora continuasse a assistir às aulas.



    - Não restou demonstrado o abalo psíquico sofrido pela apelante.



    - Além da questão operacional a impossibilidade de cumulação dos financiamentos (PROUNI e FIES), contribuiu para o indeferimento do aditamento.



    - Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e consequentemente abalo moral em virtude de procedimento flagrantemente abusivo por parte da Administração, indemonstrado nos autos.



    - Inexistindo nexo causal entre os fatos narrados e a conduta das rés, o pedido deve ser julgado improcedente.



    - Custas processuais. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.



    - Apelação provida em parte. Sentença anulada. Aplicação do art.1013,§4º do CPC. Extinção sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva em relação à CEF. Pedido julgado improcedente em relação aos demais réus.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente